Tribunal: TJDFT
Processo: 0704570-25.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. O crime de estelionato (art. 171, caput, CP) exige para sua configuração que o agente obtenha uma vantagem ilícita para si ou para outrem, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento.
2. Na espécie, mantém-se a condenação da agente, uma vez que comprovada acima de qualquer dúvida a prática dos estelionatos narrados na denúncia.
3. Eventual pedido de gratuidade de justiça deve ser formulado diretamente ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual detém competência para avaliar se o condenado atende às condições para deferimento deste benefício.
4. Recuso conhecido e não provido.